Tribunal: STF
Processo: HC 268431
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.F.R. contra decisão monocrática do Relator do RHC 228.490/PR do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário (evento 6, fls. 202-205).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006.

No presente writ, a Defesa sustenta violação ao direito de não autoincriminação. Alega que “o Juízo de primeiro grau autorizou a realização de perícia de comparação vocal, determinando a utilização do áudio do interrogatório do paciente como padrão para exame técnico”. Assevera que “o paciente não foi advertido de que sua manifestação poderia ser utilizada como padrão pericial, além disso recusou expressamente autorizar a realização da perícia exercendo seu direito constitucional à não autoincriminação”. Requer, em medida liminar e no mérito, a declaração da impossibilidade constitucional de utilização do interrogatório do paciente como padrão vocal para exame pericial, com o consequente desentranhamento de eventual laudo produzido.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 6, fls. 202-205):

“(...)
Inicialmente, ressalto que, conforme o entendimento consolidado desta Corte, as disposições contidas nos arts. 64, inciso III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam a prerrogativa do relator de apreciar liminarmente, em habeas corpus ou recurso em habeas corpus, a pretensão que esteja em conformidade com súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou, ainda, que as contrarie, v.g. AgRg no HC n. 856.046/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023. 
Assim, passo a analisar diretamente o pedido formulado na insurgência. 
No caso, o Tribunal de origem, ao não conhecer da impetração originária, assentou que a via do habeas corpus não se presta à análise aprofundada sobre a produção de provas ou eventuais nulidades que não demonstrem prejuízo manifesto e imediato à liberdade de locomoção. 
Consoante se destacou o acórdão impugnado (fl. 166):
(...)
Este entendimento alinha-se à jurisprudência consolidada desta Corte Superior. O habeas corpus é remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, voltado a combater ilegalidade ou abuso de poder que resulte em violência ou coação direta à liberdade de locomoção (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 
Embora se admita excepcionalmente seu manejo para trancamento da ação penal ou reconhecimento de nulidades processuais, tal possibilidade é reservada a casos excepcionais, nos quais a ilegalidade é patente, teratológica e verificável de plano, sem necessidade de revolvimento fático-probatório. 
No caso em apreço, a discussão proposta pela Defesa – nulidade de perícia de voz realizada a partir de gravação de interrogatório prévio, ante a recusa do réu em fornecer novo padrão vocal – envolve complexidade jurídica e fática que refoge aos limites de cognição do mandamus. A verificação da licitude da prova e sua eventual influência na convicção do julgador demanda, necessariamente, o cotejo com os demais elementos informativos dos autos. 
Ademais, vigora no sistema processual penal brasileiro o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do Código de Processo Penal), segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de prejuízo efetivo. Como bem pontuado pela instância ordinária, é prematuro afirmar, antes da prolação da sentença, que a referida prova será determinante para uma eventual condenação. O prejuízo alegado, neste momento processual, é meramente hipotético. 
A suposta ofensa ao direito de não autoincriminação deve ser confrontada com o contexto probatório global da ação penal, análise que cabe primeiramente ao Juízo sentenciante e, posteriormente, ao Tribunal de Justiça no âmbito da apelação criminal, via adequada para o amplo reexame de matéria fático-probatória. Tentar antecipar essa discussão na via estreita do habeas corpus implicaria supressão de instância e indevida utilização do remédio constitucional como sucedâneo recursal ou antecipação de mérito. 
Não se observa, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que deixou de conhecer o habeas corpus originário.
Mutatis mutandis:
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente